Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-18.2022.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002010-18.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES SERAFIM DA COSTA - CPF: 010.122.621-70 (APELADO), GISELDA MARIANO DE ANDRADE - CPF: 945.053.571-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ADESÃO REGULAR AO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco BMG SA contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenização por danos morais e reprodução de indébito. A sentença declarou a inexistência do subsídio referente à contratação de cartão de crédito consignado e condenou o banco ao pagamento de danos morais e à restituição dos valores descontados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a existência de cláusula de consentimento que pudesse prever a devolução de valores e a previsão de danos morais.

III. Razões de decisão

3. O Banco Apelante comprovou a adesão regular da Apelada ao contrato de cartão de crédito consignado, mediante assinatura e junta de documentos pessoais, sendo inexistente qualquer vínculo de consentimento.

4. Não há comprovação de violação dos princípios de transparência e das informações previstas no CDC, tampouco abuso por parte da instituição financeira. 5. Os descontos contratados foram no exercício regular de direito, não sendo cabível restituição de valores descontados ou relatórios por danos morais, já que não houve qualquer ilícito ou falha no fornecimento de informações.

4. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do autor.

Tese de julgamento: "A regular contratação de cartão de crédito consignado, com adesão voluntária do consumidor e ausência de violação de consentimento, não enseja restituição de valores nem especificadas por danos morais."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco BMG S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste
que, nos autos da “Ação de Declaração de Inexistênia de Dívida C/C Indenização por Danos Morais, Repetição de Indébito”, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte Autora.

O Apelante alega que a Apelada aderiu ao produto contrato, mediante assinatura no contrato pactuado, de onde se extrai o real entendimento acerca da modalidade de contratação.

Aduz que não se verificou, no curso processual, nenhuma ilegalidade ou abusividade que decorra tão somente da contratação/adesão a um produto como o então comercializado por ele, razão pela qual não há falar em restituição do indébito e danos morais indenizáveis.

Por essas razões, requer o provimento do Apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do Apelo interposto (id. 242590671).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco BMG S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste
que, nos autos da “Ação de Declaração de Inexistênia de Dívida c/c Indenização por Danos Morais, Repetição de Indébito”, julgou, em parte, procedentes os pedidos formulados pela parte Autora.

Extrai-se da inicial que Maria de Lourdes Serafim da Costa ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco BMG S.A., eis que teria sido levada a erro na contratação de cartão de crédito consignado, acreditando se tratar de empréstimo consignado.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência que assim determinou:

“[...] Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões contidas na petição inicial, confirmando a liminar deferida anteriormente para o fim de:

1. DECLARAR inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide;

2. CONDENO o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados.

3. CONDENO o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) aos requerentes, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC. [...]”

Contra esse ato, recorre a parte Requerida.

No caso, de rigor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Vê-se, do caderno processual que a parte autora, ora Apelada, nega a contratação de cartão de credito consignado, com a instituição financeira requerida, ao argumento de que teria sido ludibriada, pois pretendia contratar um empréstimo consignado.

Contudo, extrai-se dos autos que o Apelante se desincumbiu plena e satisfatoriamente do encargo de rechaçar as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que produziu prova robusta quanto à regularidade da contratação.

O Banco Apelante juntou aos autos a “Cédula de Crédito Bancário (CCB) – Contratação de Saque Mediante da Utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”, no valor de R$863,22 (oitocentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos) e outro termo no valor de R$517,29 (quinhentos e dezessete reais e vinte e nove centavos), e todos assinados pela Apelada e acompanhados dos documentos pessoais e as respectivas faturas (id. 242589697)

Verifica-se no documento a existência de informações claras acerca do tipo de contrato, especificamente no item III.I, no qual consta o “Tipo da operação de Crédito: Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado...”

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo Apelante foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte,
tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”.
(AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

O que não se deve perder de vista é que a Apelada aderiu à proposta de cartão de crédito consignado e beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada.

Anote-se, ainda, que a Autora, ora Apelada, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(RAC 1003013-15.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

(RAC 1024154-90.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 03/04/2024. Publicação 09/04/2024).

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença encontra-se em desconformidade com ordenamento jurídico pátrio e, portanto, sua reforma na íntegra, para julgar improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S/A., a fim de julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Por conseguinte, considerando o provimento do Apelo interposto, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte Apelada. Majora-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), em atenção ao disposto no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024